Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-33.1992.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000084-33.1992.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALICE AMENO COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
GUIDO ARAUJO MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO TEXTO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA E DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento da ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, vigente à época do ajuizamento da ação; e (ii) verificar se a sentença padece de nulidade por fundamentação deficiente e prolação de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição em execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005 somente se configura com a citação pessoal válida do devedor, conforme o texto originário do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e consolidada jurisprudência do TJBA.

4. Nos autos, restou comprovada a constituição definitiva do crédito tributário em 19/09/1991 e a citação válida da pessoa jurídica executada em 31/03/1992, o que evidencia a interrupção do prazo prescricional dentro do quinquênio legal.

5. A sentença recorrida incorre em nulidade por apresentar fundamentação deficiente, inábil a justificar racionalmente a extinção do feito, o que configura vício grave nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

6. Além disso, o reconhecimento da prescrição sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, invalidando a sentença por ofensa ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição em execução fiscal ajuizada antes da LC nº 118/2005 exige citação pessoal válida do devedor.

2. A ausência de fundamentação adequada e a prolação de decisão surpresa configuram nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e dos arts. 10 e 489 do CPC.

3. O reconhecimento da prescrição, mesmo de ofício, exige prévia oitiva da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação original); CPC, arts. 10 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Reexame Necessário nº 00197582119988050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 30.04.2025. TJBA, Agravo de Instrumento nº 80448866420228050000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 21.07.2023. TJBA, Apelação nº 00108482020028050274, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 07.05.2024. TJDF, Apelação nº 0703794-93.2022.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.11.2023. TJMG, Apelação nº 5147348-27.2020.8.13.0024, Rel. Des. Leite Praça, j. 05.10.2023. TJBA, Apelação nº 01628212620068050001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 20.05.2025.
TJBA, Apelação nº 80002534020168050044, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24.07.2025. TJBA, Agravo de Instrumento nº 01680211420068050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000084-33.1992.8.05.0271, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
MARIA ALICE AMENO COUTINHO
e
OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA